Tribunal: STF
Processo: Rcl 41955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida nos atos do Agravo de Instrumento 8017539-27.2020.8.05.0000 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria violado o que decidido por esta CORTE nas ADIs 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e 6.343 MC (Redator p/ o Acórdão Min. AEXANDRE DE MORAES, Pleno, julgamento em 6/5/2020).
    O reclamante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 4-8): 
    Cuida-se, na origem, de Ação Cautelar em caráter antecedente (DOC. 3), postulando a concessão de Tutela de Urgência, em caráter liminar, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BAIANA DE SUPERMERCADOS (ABASE), por meio do qual pugnou por obtenção de provimento judicial para garantir o funcionamento dos seus associados durante o período de restrição das atividades comerciais previsto no Decreto n.º 419/2020 (DOC. 4), editado pelo Município de Simões Filho, ora Reclamante. 
    Como fato central, expõe a cautelar que o Decreto Municipal nº 419/2020 determinou a suspensão das atividades comerciais no âmbito municipal, no período compreendido entre 18 de junho a 02 de julho do corrente ano, entre as quais o funcionamento dos supermercados, sob pena de interdição, multa, cassação de alvará, dentre outras penalidades, alegando ainda que os supermercados compõem o comércio de alimentos e gêneros essenciais, possuindo a atividade supermercadista a função social de entregar gêneros de primeira necessidade, e incluída em atividades aptas a funcionar durante a pandemia, mesmo onde fora adotado o “lockdown” absoluto. 
    Em juízo típico de cognição sumária (não exauriente), inerente, especificamente, ao momento processual, entendeu o ilustre Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho pela ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência nos moldes que pugnada, consoante decisão (DOC. 5) nos seguintes termos: 
    “Diante da legislação municipal vigente, pelo estado de transmissão comunitária do COVID19 e estado de calamidade, decretados na esfera Federal e Estadual, bem como dos argumentos e documentos trazidos pela Impetrada, no juízo de cognição exigido, não vislumbro um dos requisitos, qual seja ‘FUMUS BONI JURIS’. 
    Isto porque, o Decreto de nº 419/2020, a qual se refere o Autor, a fim de amparar seu pleito e que estaria impedindo o funcionamento dos supermercados e afins, em verdade no seu § 3º, do art. 3º, permite o funcionamento dos associados do Requerente, todavia de forma mais restrita através do regime de entrega à domicílio (delivery), isto é, funcionamento parcial. Art. 3º Fica suspensa, nas localidades e respectivas datas indicadas nos incisos do artigo 1º, a realização de toda e qualquer atividade econômica formal e informal, incluindo ambulantes e feirantes, excetuado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos: 
    … 
    § 3° Ficam autorizados a funcionar através de sistema de entrega à domicílio (‘delivery’) somente farmácias e estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios; Ressalto ainda que, nos termos do art. 1° do referido decreto, seus efeitos alcançam apenas alguns bairros do Município, e por tempo determinado, inclusive com alguns prazos já superados, permitindo uma espécie de rodízio no funcionamento das atividades comerciais. Quanto ao ‘periculum in mora’, fundado no receio de dano irreparável ou de difícil reparação, embora se reconheça perda econômica temporária, destaque-se por período brevíssimo, bem maior está em questão: a salvaguarda da saúde dos cidadãos do Município, ante a grave crise de saúde que assola não apenas a cidade em comento, mas, praticamente, todo o planeta. 
    Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida, bem como o pleito de sustação dos efeitos de sanções eventualmente aplicadas, em descumprimento do Decreto Municipal nº 419/2020”.
    Diante disto, a Associação, então Acionante, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (DOC. 6) perante o Plantão Judiciário do Eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tombado sob o n.º 8017539-27.2020.8.05.0000, tendo o Ilustre Desembargador Plantonista, entendido, por deferir, em antecipação de tutela recursal, a pretensão do agravante de concessão do “efeito ativo” (DOC. 7), para:
    “autorizar o funcionamento dos mercados e supermercados associados à agravante no Município de Simões Filho, impondo-lhes, todavia, (i) a disponibilização de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos, na forma da lei estadual 13.706/2017; (ii) a higienização constante das instalações e carrinhos de compras; (iii) controle de acesso de modo a evitar aglomerações no interior dos estabelecimentos e em seus estacionamentos e; (iv) proibição de acesso a pessoas que não estejam utilizando máscaras; medidas aqui adotadas que não afastam as outras exigidas eventualmente pelos demais órgãos e entes federativos responsáveis, sobretudo a ANS e a OMS”. 
    Ocorre que, a decisão judicial prolatada pelo Juízo Plantonista da Corte Judicial Baiana em que pese parecer, numa análise perfunctória, condizente com o histórico processual da demanda originária, em verdade transbordou em muito os limites materiais, processuais e legais pertinentes às decisões judiciais em casos deste jaez, caracterizando, flagrante interferência na atuação executiva municipal, negando vigência às decisões desta Corte Suprema, como será melhor delineado em tópico especial a seguir. 
    Afirma, na sequência, que “diante do reconhecido estado de calamidade pública e do risco potencial desta doença infecciosa atingir a população de forma geral e simultânea, o Município de Simões Filho tem adotado uma série de medidas concretas de modo a obstar a transmissão desta doença, zelando e preservando pela saúde dos cidadãos”. Prossegue, dizendo que “nesse entorno é que foi editado o Decreto Municipal nº 419/2020, estabelecendo novas medidas temporárias e definindo ações regionalizadas para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, mediante apoio e proteção aos moradores e restrição de atividades no Município de Simões Filho, que, neste momento, já conta com 879 (oitocentos e setenta e nove) casos confirmados de pessoas contaminadas pelo vírus, havendo o registro de 27 (vinte e sete) mortes pelo contágio, (fonte pública – Boletim Epidemiológico da Bahia)”. Sustenta, em síntese, que “a edição do Decreto em evidência se insere na competência do Município de Simões Filho, com fulcro na autonomia político-administrativa conferida aos entes políticos da Federação brasileira, consoante as disposições do art. 18 da Constituição da República Federativa do Brasil” (doc. 1, fl. 6). Aduz, então, que “constitucional e legítima é a edição de Decreto Municipal normatizando a convivência e o comportamento social no âmbito do Município, bem como impondo restrições aos administrados e ao comércio local, que, ‘in casu’, como assentado pelo próprio Desembargador do Tribunal de Justiça ocorreu de ‘de forma fundamentada’ vez que ‘constatou a necessidade de ampliar medidas administrativas de restrição em decorrência do aumento de casos da COVID-19’”. Argumenta que, embora “a decisão acoimada tenha vislumbrado a coerência do Decreto Municipal, de forma contraditória sustou parte do ato administrativo que institui uma política pública essencial para a redução do risco de proliferação do vírus COVID, tolhendo o exercício da autonomia municipal, que, como visto, é constitucionalmente garantida” (doc. 1, fl. 7). Assevera, outrossim, que “as limitações impostas pelo decreto municipal atendem ao princípio da razoabilidade, porquanto as medidas têm eficácia limitada no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, se tratando de uma política pública necessária à prevenção e ao combate da pandemia provocada pelo Covid-19”. Conclui, então, que “a decisão judicial ocasiona uma indevida interferência na atuação executiva municipal, invadindo o núcleo da gestão administrativa, colocando-se, o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública, em verdadeira ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, ‘ex vi’ do art. 2º da CF (cláusula pétrea, a luz do inc. III, do § 4º, do art. 60, da CF)”. Ressalta que a decisão reclamada “caminhou em linha de intelecção diametralmente oposta ao que definido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) de n.º 6341 e 6343, apreciadas por esta Suprema Corte, que, recentemente, reconheceu a competência dos Municípios no tocante a adoção de providências normativas e administrativas no combate ao Covid-19”. Insiste que o ato reclamado “viola frontalmente os julgados desta Colenda Corte, porquanto retira do Poder Executivo Municipal a sua competência para dispor sobre políticas públicas políticas públicas para mitigar o aumento de casos de contaminação pelo “coronavírus”, ocasionando indevida ingerência do Judiciário no livre exercício da Administração Pública” (doc. 1, fl. 8). Alega, ainda, que a decisão reclamada “contraria manifestamente o interesse público, trazendo grave lesão à ordem e à saúde públicas” (doc. 1, fl. 9). 
    Requer, ao final, “a concessão de liminar, para que, diante da relevância da argumentação exposta (‘fumus boni iuris’), bem como do risco ocasionado pela natural demora do trâmite judicial (‘periculum in mora’), evitando-se dano irreparável, seja SUSPENSA a decisão judicial impugnada, em todos os seus efeitos, até o julgamento meritório da presente Reclamação Constitucional”. No mérito, pede que seja concedida “TOTALMENTE A TUTELA, confirmando a liminar prolatada, a fim de que seja CASSADA a decisão judicial impugnada” (doc. 1, fl. 10).
    É o relatório. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADI 6.343 MC (Redator p/ o Acórdão Min. AEXANDRE DE MORAES, Pleno, julgamento em 6/5/2020).
    O reclamante pretende a cassação da decisão que concedeu, parcialmente, a tutela de urgência no Agravo de Instrumento 8017539-27.2020.8.05.0000 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para autorizar o funcionamento dos mercados e supermercados associados à Associação Baiana de Supermercados no Município de Simões Filho, “impondo-lhes, todavia, (i) a disponibilização de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos, na forma da lei estadual 13.706/2017; (ii) a higienização constante das instalações e carrinhos de compras; (iii) controle de acesso de modo a evitar aglomerações no interior dos estabelecimentos e em seus estacionamentos e; (iv) proibição de acesso a pessoas que não estejam utilizando máscaras; medidas aqui adotadas que não afastam as outras exigidas eventualmente pelos demais órgãos e entes federativos responsáveis, sobretudo a ANS e a OMS”.
    Ocorre, contudo, que, em 30/6/2020, após o ajuizamento da presente Reclamação (29/6/2020), foi publicado o Decreto 451/2020, do Prefeito do Município de Simões Filho, que autorizou o funcionamento, a partir de 1º/7/2020, de supermercados, hipermercados, mercearias e padarias, entre outros. 
    Como na presente Reclamação o que pretende o reclamante é a cassação da decisão que concedeu tutela de urgência para autorizar o funcionamento dos mercados e supermercados associados à Associação Baiana de Supermercados no Município de Simões Filho, evidencia-se, portanto, a superveniente perda do objeto. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente